Tribunal: TJES
Processo: 5023871-63.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023871-63.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: GRACIELA MAGALHAES CASTELLO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS. CARGO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra sentença que determinou a convocação da candidata para os procedimentos de contratação ao cargo de Engenharia de Produção (Ênfase 18), com observância da ordem de classificação e submissão aos exames médicos, conforme previsto no Edital nº 1 – Petrobras/Psp Rh 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a desclassificação da candidata por suposta insuficiência documental foi realizada conforme as exigências do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do certame não especifica de forma detalhada quais são "todas as atribuições profissionais" do Engenheiro de Produção, limitando-se a exigir certidão emitida pelo Conselho de Classe, sem vinculação expressa a determinada resolução do CONFEA.

4. A candidata apresentou certidão do CREA/ES que atesta suas atribuições profissionais, incluindo aquelas relacionadas ao curso de Mestrado em Engenharia de Produção, o que comprova sua habilitação técnica compatível com as funções previstas no edital.

5. A jurisprudência consolidada estabelece que o edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo eventuais cláusulas ambíguas serem interpretadas em favor do candidato.

6.A posse de qualificação acadêmica superior à exigida para o cargo reforça a aptidão da candidata, conforme precedentes que reconhecem a possibilidade de aproveitamento de candidatos com formação em nível mais elevado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O edital de concurso deve ser interpretado conforme seus termos expressos, não sendo admitida a imposição de exigências não previstas de forma objetiva.

2. A exclusão de candidato por suposta insuficiência documental, sem critérios claros e devidamente detalhados no edital, afronta os princípios da legalidade e da razoabilidade, sujeitando-se ao controle jurisdicional.

3. Candidatos que possuam qualificação acadêmica superior à exigida pelo edital podem ser considerados aptos ao cargo, desde que suas competências sejam compatíveis com as atribuições do cargo pleiteado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 69.732/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, julgado em 05/06/2023; TJDF, APC 07234.57-45.2023.8.07.0001, Rel. Desª Maria Ivatônia, julgado em 07/12/2023; TJ-ES, Apelação Cível 5013600-64.2021.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 08/02/2023; TJ-SP, Apelação 1000435-02.2017.8.26.0053, Rel. Des. Marrey Uint, julgado em 04/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS,
eis que irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória na ação proposta por
GRACIELA MAGALHAES CASTELLO,
a qual julgou procedente a pretensão autoral e condenou “
a ré na obrigação de fazer consistente na convocação da autora para efetivação do procedimento de contratação ao cargo de Engenharia de Produção (ênfase 18), respeitando-se a ordem de classificação da autora (ID 44831647 - fl. 59) e submetendo-a aos exames de praxe (exames médicos), caso não tenham sido efetivados por completo, garantindo o pleno exercício de suas funções, conforme disciplinado no Edital n.º 1 – Petrobras/Psp Rh 2021.
”.

Em suas razões (ID 12691416),
PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS
argumenta, em síntese, que cabia à autora comprovação de todas as atribuições referentes ao cargo de engenheiro de produção, todavia, a certidão apresentada atesta somente as atividades 01, 02, 04, 05, 08 e 10.

Contrarrazões de
GRACIELA MAGALHAES CASTELLO
(ID 12691421) pelo desprovimento do recurso.

Conforme me manifestei quando do exame do agravo de instrumento 5009890-39.2024.8.08.0000,
verifica-se nos autos que
GRACIELA MAGALHÃES CASTELLO
participou do processo seletivo promovido pela
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
- PETROBRAS, nos termos do Edital n.º 1 - Petrobras/Psp Rh 2021, para o cargo de Profissional de Nível Superior em Engenharia de Produção (ÊNFASE N. 18).).

Contudo, a empresa recorrente desclassificou a candidata sob o argumento de que as documentações e certidões apresentadas não seriam suficientes para demonstrar sua qualificação técnica para o cargo de Engenheiro de Produção, uma vez que a certidão apresentada não atestaria a posse de todas as atribuições inerentes à profissão.

Diante disso, impõe-se a análise do que estabelece o edital sobre o cargo de Engenharia de Produção (ID 44831649):

1.18 ÊNFASE 18: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

REQUISITOS:
certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em Engenharia de Produção, reconhecido pelo MEC, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.
Outras formações em Engenharia são aceitas, desde que acompanhadas de certidão emitida pelo respectivo Conselho de Classe, atestando a posse de todas as atribuições profissionais de Engenheiro de Produção
. Registro no respectivo Conselho de Classe.

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES:
atuar nas atividades de planejamento, implantação e avaliação de projetos, processos, estratégias dos sistemas de produção da Companhia, visando a maximização dos resultados empresariais; executar a fiscalização técnica e administrativa dos contratos de bens e serviços.

Como se depreende, o edital não foi específico acerca de quais são “todas as atribuições profissionais” do Engenheiro de Produção, limitando-se a apresentar uma síntese genérica das funções esperadas. N
ota-se que não foram especificadas de forma detalhada cada uma das atribuições esperadas, sendo certo que o edital permitiu que houvesse participação de candidatos com formações variadas, desde que em posse de atribuições que se espera dos engenheiros de produção, como é o caso da apelada.

A exigência editalícia não condicionou expressamente as atribuições do Engenheiro de Produção às normas de determinada resolução do CONFEA, apenas estabelecendo a necessidade de certidão emitida pelo Conselho de Classe, atestando a posse de tais atribuições. Se a recorrente pretendia restringir a participação exclusivamente àqueles cuja certidão estivesse vinculada à Resolução 1010/2005 do CONFEA, deveria ter sido explícita quanto a essa exigência.

No caso concreto, a autora possui registro ativo no CREA/ES e apresentou certidão comprovando suas atribuições profissionais (ID 44832521), incluindo as inerentes ao curso de Mestrado em Engenharia de Produção.

A referida certidão atesta sua habilitação para exercer atividades relacionadas à produção industrial, planejamento, gestão, coordenação, consultoria e outras funções condizentes com as descrições do edital. Senão, vejamos (ID 44832521):

Certificamos [...] que a Engenheira Civil GRACIELA MAGALHÃES CASTELLO [...]
possui atribuições legais da graduação em ENGENHARIA CIVIL constantes do artigo 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
- Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO: I- o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos. Possuindo ainda, referente à anotação de Curso de
MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, as atribuições legais do ARTIGO 1º DA

RESOLUÇÃO Nº 235/1975 DO CONFEA
, referentes aos procedimentos na fabricação industrial, de produção industrial em geral; seus serviços afins e correlatos; e às seguintes atividades do artigo 5º da
resolução nº 1010/2005 do CONFEA
: gestão, coordenação (atividade 01), planejamento (atividade 02); assessoria e consultoria (atividade 04); direção de serviço técnico (atividade 05); pesquisa e análise (atividade 08); controle de qualidade (atividade 10). Estando a profissional quite com a(s) anuidade(s) até o exercício vigente e não se encontra apenada por infração ao Código de Ética Profissional nos últimos 05 (cinco) anos. A presente Certidão é para fins de direito e para apresentação junto à Petrobrás. [...]

O exame das resoluções mencionadas na certidão demonstra que as atribuições do Engenheiro de Produção são apresentadas de forma genérica, sem especificação detalhada de quais atividades a autora não estaria apta a desempenhar. Assim, entendo que a certidão apresentada é suficiente para demonstrar sua aptidão ao cargo, uma vez que o edital não estabeleceu critérios mais restritivos.

Ademais, a jurisprudência pacífica reconhece que o edital constitui a lei interna do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SENADO FEDERAL. CARGO ANALISTA PROCESSUAL LEGISLATIVO. EDITAL. OBSERVÂNCIA. BANCA EXAMINADORA. CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. REGULARIDADE. ERRO NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (..)
o edital normativo representa a Lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)
. [...] (TJDF; APC 07234.57-45.2023.8.07.0001; 179.9933; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 07/12/2023; Publ. PJe 22/01/2024)

[...] 7.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "o edital normativo representa a Lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições" (agint no RMS n. 69.732/MG, relatora ministra Regina helena costa, primeira turma, dje de 7/6/2023)
. [...] (TJCE; AgIntCv 0001589-92.2017.8.06.0000/50001; Órgão Especial; Relª Desª Maria Iracema Martin do Vale Holanda; Julg. 14/12/2023; DJCE 09/01/2024; Pág. 2)

[...] 4.
Considerando que a parte impetrante não comprovou o seu afastamento do trabalho, como previa o edital, o qual, como cediço, é Lei entre as partes e vincula tanto a Administração Pública, quanto a o parte Impetrante, ao dever de seguir fielmente as normas ali previstas
[...] (TJMT; AC 1003287-50.2023.8.11.0006; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago; Julg 05/12/2023; DJMT 15/12/2023)

Outrossim, havendo conflito interpretativo nas previsões editalícias, deve prevalecer a interpretação que melhor atenda aos interesses do candidato, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

[...] Logo,
diante do conflito entre normas editalícias, gerando interpretações dúbias sobre tais disposições, sabe-se que deve imperar a interpretação mais favorável ao candidato, como forma de assegurar o tratamento isonômico.
[...] (TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 00014723520188060043 Barbalha, Relator: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 29/05/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2023)

[...] 7.
Outrossim, há de se recordar que a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é no sentido de que havendo dúvida quanto a interpretação de cláusulas editalícias deve se adotar a perspectiva mais favorável ao candidato, haja vista que, constatada ambiguidade no edital, a presunção deve recair, como regra, contra a Administração Pública.
[...] (TJ-CE - Apelação: 0201166-72.2022.8.06.0001 Fortaleza, Relator: MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/09/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2023)

Por conseguinte, levando em conta que o edital não foi específico quanto às atividades que são consideradas “todas as atribuições profissionais” do Engenheiro de Produção, em especial por não ter especificado qual resolução do CONFEA deveria ser usada como parâmetro para tanto, deve a cláusula ser interpretada em favor da candidata.

Além disso, não se afigura razoável que a candidata que possui qualificação superior à exigida seja impedida de continuar no processo seletivo. Isso porque, em exame da documentação juntada, tem-se que
GRACIELA MAGALHÃES CASTELLO
possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo (ID 44831644) e Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Católica do Rio de Janeiro (ID 44832519).

Assim, ainda que o Edital indique como requisito para o cargo o diploma de bacharelado em Engenharia de Produção, a autora parece possuir qualificação para as atribuições a serem exercidas, uma vez que o objetivo de exigir a referida graduação será cumprido pelo fato da candidata possuir mestrado em área correlata.

A esse respeito, destaco os seguintes julgados, que indicam que aqueles que possuem qualificação idêntica à exigida e em grau superior ao previsto no edital, podem ser considerados habilitados em certame:

Apelação Cível
Mandado de Segurança Concurso público Perito Criminal Item 1.13 do Edital do certame que exige Bacharelado em Física Excesso de formalismo e exigência descabida - Diploma de Licenciatura, que cumpre a finalidade da regra editalícia Sentença concessiva de ordem mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 1000435-02.2017.8.26.0053; Relator: Marrey Uint; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/12/2018).

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -CARGO DE SUPERIOR - CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA EM COMPUTAÇÃO PELA UNEMAT, BEM COMO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO NÍVEL ESPECIALIZAÇÃO PELA UFMT - CARGO ANALISTA DE SISTEMA – PRIMEIRO LUGAR DO CONCURSO - HABILITAÇÃO PROFISSIONAL COMPROVADA. CAPACIDADE PARA O CARGO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA

A finalidade da Administração é selecionar entre os interessados os melhores habilitados, estipulando-se os requisitos mínimos, não podendo alijar do certame aqueles que possuem a qualificação idêntica a exigida e ainda em grau superior ao do previsto no edital
.

A exigência de nível de formação escolar para fins de preenchimento de cargo público objetiva assegurar a adequação de conhecimentos técnicos dos candidatos às atribuições do cargo.

Não faz sentido considerar que a apresentação de diploma de nível superior, da mesma área de atuação, inclusive com curso de especialização posterior, quando o edital exige apenas diploma de bacharelado, seja causa de eliminação do certame
.

Não se trata de negar aplicação aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, mas, sim, de privilegiar os princípios da razoabilidade e eficiência, já que a Administração, por meio de concurso público, busca selecionar o candidato mais capacitado, e o apelado sagrou-se em primeiro lugar dessa seleção.

(N.U 0026642-16.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

Ainda que os precedentes não sejam idênticos à hipótese dos autos, é possível aplicar a mesma razão de decidir, considerando que, se a exigência de nível escolar para preenchimento de determinada vaga objetiva assegurar a adequação de conhecimentos técnicos dos candidatos às atribuições do cargo, o fato da autora possuir Mestrado em Engenharia de Produção indica que está capacitada para o exercício das funções relacionadas relacionadas ao CARGO PROFISSIONAL de NÍVEL SUPERIOR – ENGENHERIA DE PRODUÇÃO (ÊNFASE N. 18)

Diante do exposto, considerando que o edital não especificou de forma restritiva as atribuições exigidas e que a autora/apelada demonstrou possuir qualificação compatível com o cargo, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença que julgou procedente a pretensão autoral e condenou “
a ré na obrigação de fazer consistente na convocação da autora para efetivação do procedimento de contratação ao cargo de Engenharia de Produção (ênfase 18), respeitando-se a ordem de classificação da autora (ID 44831647 - fl. 59) e submetendo-a aos exames de praxe (exames médicos), caso não tenham sido efetivados por completo, garantindo o pleno exercício de suas funções, conforme disciplinado no Edital n.º 1 – Petrobras/Psp Rh 2021.
”.

Por fim, diante do não provimento do recurso, fixo honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/03/2025 às 15:46:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56139825032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.